Tribunal: TJDFT
Processo: 0734187-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734187-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sebastião Arione da Silva Agravado: Condomínio do Edifício Victoria Center D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Arione da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0025174-76.1999.8.07.0001, assim redigida: “Pelos argumentos já expostos na decisão de ID 129628976, entendo que não há óbice para o levantamento de valores, uma vez que, ainda que se pudesse falar em prescrição, não deveria o pleito da parte credora ser indeferido em razão de seu requerimento ter sido solicitado anteriormente a sua ocorrência. Preclusa esta decisão, oficie-se para a transferência de valores, conforme requerido na petição de ID 130746071. Intime-se a parte devedora para constituir novo patrono. Após o levantamento dos valores, retornem os autos para apreciação do pedido de reconhecimento de prescrição. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 40173792), em síntese, que deve ser reconhecida a fluência do prazo da prescrição intercorrente, por se tratar de questão de ordem pública, com a subsequente suspensão dos efeitos da ordem de expedição de alvará de levantamento em favor do credor, ora recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a liberação em seu favor dos valores penhorados. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 40173794). O recorrido afirmou ter havido a preclusão da questão suscitada nas razões recursais do agravo de instrumento (Id. 40202920). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão concernente à possibilidade de reconhecimento da fluência do prazo da prescrição intercorrente. No presente caso o Juízo singular proferiu decisão, aos 30 de junho de 2022, ocasião em que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 129628976 dos autos do processo de origem). A decisão ora impugnada, proferida no dia 23 de agosto de 2022, apenas fez remição à decisão anterior mencionada, ressaltando que a questão da prescrição intercorrente já havia sido decidida, senão vejamos (Id. 134245290 dos autos do processo de origem): “Pelos argumentos já expostos na decisão de ID 129628976, entendo que não há óbice para o levantamento de valores, uma vez que, ainda que se pudesse falar em prescrição, não deveria o pleito da parte credora ser indeferido em razão de seu requerimento ter sido solicitado anteriormente a sua ocorrência. Preclusa esta decisão, oficie-se para a transferência de valores, conforme requerido na petição de ID 130746071. Intime-se a parte devedora para constituir novo patrono. Após o levantamento dos valores, retornem os autos para apreciação do pedido de reconhecimento de prescrição. Int.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não é possível admitir a rediscussão de questão não impugnada tempestivamente pelo devedor. Em verdade, a questão relativa à prescrição intercorrente pode ser alegada a qualquer tempo pela primeira vez, o que não se confunde com a indevida rediscussão de matéria já decidida. Diante desse contexto a questão suscitada pelo recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Assim, constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 12 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator